Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701311-94.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS MIGUEL AMORIM ARANTES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO O recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar o recolhimento do preparo recursal, este se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por Luis Miguel Amorim Arantes de Souza, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora